Tribunal: TJMT
Processo: 1005769-62.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005769-62.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação de Anulação de Garantia Fiduciária n.o 2005-40.2017.811.0091 (código 75421), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora/Agravada ELEUTÉRIA DOMINGUES MATEOS e determinou que a Cooperativa Ré se abstenha de consolidar a propriedade do imóvel objeto da garantia fiduciária, sob pena de multa diária de 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Em suas razões recursais, a Agravante alega que a Agravada conferiu os mais amplos poderes ao seu esposo Paulo Payo Mateos, que emitiu a Cédula de Crédito Bancário n.o B61030676-4 e constituiu em garantia fiduciária o imóvel denominado Agropecuária Flor da Serra III.
Aduz que não há qualquer irregularidade na alienação fiduciária do imóvel da Agravada e, que o procedimento extrajudicial para expropriação, previsto no art. 26, § 7.o da Lei 9.514/97, se iniciou devido à mora da Recorrida.
Assevera que a pretensão da Agravada em obstar a consolidação da propriedade viola o princípio jurídico do pacta sunt servanda, consagrado pelo artigo 5.° da Constituição Federal, que protege o ato jurídico perfeito.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a decisão hostilizada.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
De acordo com a dicção do art. 1.647, I do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, exceto no regime da separação absoluta.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete Sumular n.o 332 firmou o entendimento no sentido de que “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”.
Na hipótese, colhe-se do ID. 2257420 que Paulo Payo Mateos, cônjuge da Agravada, emitiu em favor da Agravante a Cédula de Crédito Bancário n.o B61030676-4, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais).
Verifica-se no item 2.II da página 5 do mesmo documento (ID. 2257420 – Pág. 6), que em garantia do integral pagamento das obrigações assumidas, foi alienado à Cooperativa Agravante, em caráter fiduciário, o imóvel matriculado sob o n.o 1185, no 1.o Serviço Registral da Comarca de Nova Monte Verde, denominado Fazenda Flor da Serra III, de propriedade do Emitente (Sr. Paulo) e da Agravada (matrícula imóvel – ID. 2257420 – Pág. 14 até 19; ID. 2257443 – Pág. 1).
Na Cédula, pelo que se vê, não há assinatura da Agravante, mas tão somente do seu cônjuge que, além de assinar em seu próprio nome, rubricou em nome de sua esposa.
Observa-se, todavia, que na procuração de Id. 2257366 – Pág. 14 até 15, a Agravada não concedeu poderes ao seu cônjuge (emitente da CCB) para gravar em ônus reais imóvel pertencentes ao casal que, de acordo com a Certidão de Casamento encartada no ID. 2257366 – Pág. 13, tem o matrimônio regido pela Comunhão Universal de Bens.
Nessa perspectiva, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado.
De igual modo, ausente o perigo de dano, eis que nada foi arguido pela Recorrente nesse aspecto.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, contraminutar o recurso, nos moldes do art. 1.019, II do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora